Tribunal: CARF
Processo: 11128.001740/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/06/2008
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PRODUTO DE NOME COMERCIAL GRAXA DE LÃ WOOLGREASE. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO.
O produto identificado como lanolina, na forma pastosa, uma substância gorda derivada da suarda, de nome comercial GRAXA DE LÃ WOOLGREASE, classifica-se no código NCM 1505.00.l0.
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria em divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não automático, cabe imposição de penalidade por falta de Licença de Importação (LI).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001740/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.449 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CRODA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/06/2008
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PRODUTO DE NOME
COMERCIAL “GRAXA DE LÃ WOOLGREASE”. ENQUADRAMENTO
TARIFÁRIO.
O produto identificado como lanolina, na forma pastosa, uma substância gorda
derivada da suarda, de nome comercial “GRAXA DE LÃ WOOLGREASE”,
classifica-se no código NCM 1505.00.l0.
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
SUJEITA
A
LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria em
divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não
automático, cabe imposição de penalidade por falta de Licença de Importação
(LI).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das argumentações a respeito da multa por erro de
classificação fiscal de 1%, e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001740/2010-23
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 37.395,36; valor originário, formalizado para exigência de
multas, por ter sido constatado que a empresa, acima qualificada, tenha realizado
importação de produtos com classificação fiscal incorreta na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM).
Conforme descrito, em síntese, pela fiscalização:
a) O importador, por meio da DI de n° 0856273-2, registrada em 09/06/2008, submeteu
a despacho 33.405 KG da mercadoria descrita como SUARDA EM BRUTO; nome
comercial: graxa de lã/ WOOLGREASE; concentração: 100%; espécie: ovino; estado
físico: pastosos; qualidade: industrial; matéria-prima para a industria química; animal:
carneiro, parte: lã.
Classificando-a na Tarifa Externa Comum sob o código NCM 1505.00.90 - "OUTS.
SUBST. GORDAS DERIV.:DA LANOLINA, INCL. A SUARDA"; tendo sido
declarado e pago, quando devido: imposto de importação à alíquota de 0,00% (acordo
ACE 18-Brasil/Argentina), imposto sobre produtos industrializados à alíquota de
0,00%, PIS à alíquota de 1,65% e Cofins a alíquota de 7,60%.
b) Quando do desembaraço foi solicitado pedido de exame laboratorial, realizado pelo
Laboratório de Análises Falcão Bauer, conforme Pedido de Exame n° 1293/EQCOF,
cujo resultados, estão consubstanciados no Laudo no 1489/2008-1.
c) O laboratório, em resposta aos quesitos formulados pelo Fisco, assim se pronunciou:
1. Não se trata de Outra Suarda. Trata-se de Lanolina, uma Substância Gorda Derivada
da Suarda.
2. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química definida.
3. Segundo Referência Bibliográfica, a mercadoria é utilizada nas indústrias químicas,
farmacêutica e cosmética, nas formulações de produtos para pele e cabelo,etc.
4. Não há considerações adicionais.
d) Por discordância com o Laudo emitido, o importador entrou com pedido de revisão
do laudo. Por isso foi solicitada, através do MEMORANDO EQREV N° 015/2009 de
18/02/2009, a retificação ou ratificação do laudo, face as alegações apresentadas em seu
pedido.
Em 12/02/2010 o laboratório Falcão Bauer informado, através do "Laudo de Análise N°
1489/2008 ADITAMENTO", se pronunciou:
Considerando-se as informações e os resultados das análises realizadas em função da
solicitação de aditamento,o laboratório ratificou integralmente a Conclusão e as
Respostas aos Quesitos do Laudo de Análise n° 1489/2008, conforme segue:
Conclusão: Trata-se de Lanolina, na forma de pasta.
e) Portanto, o Fisco concluiu que de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1 e 6°, com a Regra
Geral Complementar - RGC - 1; texto da subposição composta "1505.00 - Suarda e
substâncias gordas dela derivadas, incluída a lanolina"; a mercadoria submetida a
despacho, descrita na adição, classifica-se no código NCM 1505.00.10 - LANOLINA;
sujeita à incidência de alíquotas de 0,00% para o imposto de importação (acordo ACE
18 - Brasil/Argentina); 0,00% para o imposto sobre produtos industrializados, 1,65%
para PIS e 7,60% para COFINS.
f) Assim, mesmo não havendo diferença de impostos a cobrar tendo em vista as
alíquotas - da nova NCM - serem iguais e/ou menores que à adotada na adição 001.
Porém, considerando-se que o registro da Declaração de Importação junto ao
SISCOMEX, para a nova NCM 1505.00.10 - LANOLINA, da adição 001, encontra-se
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

vinculado à concessão de Licenciamento de Importação NÃO AUTOMÁTICO, Órgão
Anuente: MAPA - data de inicio: 15/04/2003), conforme consulta ao "Tratamento
Administrativo do SISCOMEX" (telas em anexo), propõe-se a aplicação da multa "POR
FALTA DE LI NÃO AUTOMÁTICA".
Tendo em vista os fatos descritos acima, foi lavrado o presente Auto de
Infração, com base nos artigos 2°, 97, 482 a 485, 489, 491, 570, 602, 603, incisos I e
IV, 604, inciso IV, 633, inciso II, alínea "a", 636, inciso I e §§ 3°, 4° e 5°, e 684 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02, art. 84, inciso I, da
Medida Provisória n°2.158-35/01, c/c com os arts, 69 e 81, inciso IV da Lei n°
10.833/03, e demais legislação citada no Auto de Infração.
Impugnação
A Interessada tomou ciência por meio postal do Auto de Infração em
09/04/2010, e-fls.37, e apresentou impugnação em 11/05/2010, e-fls 39/47, onde
alega, em síntese que:
1- A classificação adotada pela Impugnante deu-se, exclusivamente, levando-se em
consideração as Regras Gerais para a Interpretação e as Notas do Sistema Harmonizado.
Por outro lado, a conclusão do Laudo ignorou as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado e utilizando-se como fundamento outras Referências Bibliográficas,
referencias essas questionáveis por muitos doutrinadores. Cita as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado do Capitulo 15. Requer, ainda, perícia técnica a fim de
comprovar a natureza do produto importado e sua classificação. Indica Assistente e
formula quesitos.
2- Sobre a penalidade por ausência de guia de importação ou documento equivalente -
alega a Interessada que a multa não se aplica no presente caso, uma vez que a operação
de importação de mercadoria realizada pela Impugnante estava amparada pelos
documentos exigidos pela legislação em vigor, e que, eventual equivoco na
classificação do produto não caracteriza ausência de guia de importação ou documento
equivalente a ensejar a aplicação de tal penalidade. Cita jurisprudência e Ato
Declaratório Cosit no12/1997.
E mais, não há que se falar em ausência de LI não Automática, eis que tanto a suarda
em bruto quanto a lanolina tem o mesmo Tratamento Administrativo, e o licenciamento
não automático somente é aplicado quando o produto for utilizado na agropecuária, o
que não é o caso da Impugnante.
Por fim, espera, a Impugnante, que diante do exposto, seja julgada
procedente a presente impugnação, com o cancelamento do auto de infração, e
requer, ainda, que toda e qualquer intimação ou notificação a ser emitida no
presente processo administrativo seja encaminhada em atenção da sua
representante, o qual possui escritório em Campinas.
Ato contínuo, a DRJ – RECIFE (PE) julgou a manifestação de inconformidade do
Contribuinte como improcedente, por considerar a classificação adotada pela Fiscalização
correta, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata a lide da correta classificação fiscal do produto descrito como " SUARDA
EM BRUTO; nome comercial: graxa de lã WOOLGREASE; concentração: 100%; espécie:
ovino; estado físico: pastoso; qualidade: industrial; matéria-prima para a industria química;
animal: carneiro, parte: lã.", importado pela Recorrente sob a NCM 1505.00.90 - "OUTS.
SUBST. GORDAS DERIV.: DA LANOLINA, INCL. A SUARDA", enquanto a Fiscalização
entendeu que deve ser na NCM 1505.00.10 - LANOLINA (posição mais especifica). A
reclassificação operada não teve consequências para a cobrança de diferenças de tributos por terem
alíquotas iguais, mas, considerando-se que o registro da Declaração de Importação junto ao
SISCOMEX, para a nova NCM 1505.00.10 - LANOLINA encontra-se vinculado à concessão de
Licenciamento de Importação NÃO AUTOMÁTICO, Órgão Anuente: MAPA - data de inicio:
15/04/2003), conforme consulta ao "Tratamento Administrativo do SISCOMEX", houve a
aplicação da multa "POR FALTA DE LI NÃO AUTOMÁTICA" e a multa por "mercadoria
classificada incorretamente na nomenclatura comum do MERCOSUL".
Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Inicialmente, a Recorrente alega que indicou os elementos conflitantes da
classificação fiscal utilizada pela Fiscalização, quais sejam:
i)
Não ser possível a conclusão adotada no laudo, eis que a graxa de lã é
obtida da mesma forma que a suarda em bruto, ou seja, nada mais é do que
um resíduo obtido da lavagem da lã do carneiro com água a alta
temperatura
e
sabões
(águas
saponáceas
provenientes
do
desengorduramento da lã), não podendo ser obtida apenas por extração
aquosa como citado no aditivo do laudo; e
ii)
As Notas Explicativas consideram que a lanolina é a suarda purificada.
Demonstrou a Recorrente que utiliza a graxa de lã como matéria-prima
para a fabricação da lanolina, eis que a suarda em bruto não pode ser
utilizada nas preparações cosméticas ou farmacêuticas, objetivo social da
Recorrente. A graxa de lã passa por processos químicos como digestão
ácida, o de branqueamento e filtragem para até obter-se a lanolina.
Tais fatos, no seu entender, por si só já ensejaria a necessidade de perícia técnica
em respeito ao princípio da verdade material que regem os atos administrativos.
Aduz ainda, que os Julgadores da instância a quo, ao negarem a realização de
nova perícia, incorreram no cerceamento do direito de defesa da Empresa, pois o devido
processo legal, mesmo no âmbito do direito administrativo, comporta o direito à ampla defesa,
incluso nessa todas as formas de prova em direito admitidas.
Sem razão a Recorrente.
Constata-se que o Julgador indeferiu o pedido de nova perícia porque entendeu
que a Recorrente não trouxe aos autos provas capazes de contradizer as conclusões contidas no
laudo oficial do laboratório Falcão Bauer, não incorrendo, por isso, na situação prevista na parte
final do caput do art.30, do Decreto no70.235/72, in verbis:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
(negrito nosso)
Assim, na valoração das provas contidas nos autos, o Julgador entendeu que o
laudo do Falcão Bauer trazido pela Fiscalização deve ser aceito em seus aspectos técnicos para o
convencimento do Julgador, em contrapartida, a Recorrente não trouxe nenhuma prova que
pudesse convencer quanto a invalidade dos dados técnicos apontados pelo Falcão Bauer.
Não padece, assim, a decisão de qualquer vício que possa ensejar a sua nulidade.
Classificação Fiscal
Passando-se ao mérito, como antes afirmado, o presente processo administrativo
tem como cerne da questão a classificação fiscal do produto importado denominado “GRAXA
DE LÃ WOOLGREASE”.
A controvérsia entre o Contribuinte e Fazenda com relação a classificação fiscal
encontra-se em nível do item a ser utilizado, qual seja, se o produto “GRAXA DE LÃ
WOOLGREASE” deve ser classificado em item mais específico como “Lanolina” ou em item
mais genérico como “Outros”. Abaixo as descrições das NCMs envolvidas:

No que concerne à classificação fiscal, como se sabe, a Regra Geral n° 1 do
Sistema Harmonizado-SH estabelece que para a classificação de uma mercadoria deve-se
observar os textos das posições e das Notas de seção ou de capítulo. A RGI/SH 6, por sua vez,
dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e pelas RGI 1 a 5,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Da mesma forma, a
RGC-1 estabelece que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
No caso concreto, é incontroverso que o produto trata-se de uma gordura
proveniente do desengorduramento da lã, estando portanto compreendida na seção III, capitulo 15 da
TEC-SH.
Por oportuno, transcreve-se a nota explicativa da posição 15.05 da NESH-SH:
15.05 - Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluindo a lanolina.
(Texto oficial de acordo com a IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012)
A suarda em bruto é a gordura, viscosa e com odor bastante desagradável, que se retira
das águas saponáceas provenientes do desengorduramento da lã e do pisoamento dos
tecidos; pode também extrair-se das lãs gordurosas por meio de solventes voláteis
(dissulfeto de carbono, etc.). Não sendo constituída por glicerídeos deve considerar-se
mais como cera do que como gordura. Utiliza-se para preparar diretamente
lubrificantes ou para outros usos industriais; emprega-se principalmente
purificada (como lanolina) e para a extração da oleína ou da estearina de suarda.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

A lanolina, obtida por depuração da suarda, tem consistência de unguento. Varia da cor
branco-amarelada à castanha, conforme o grau de refinação, é pouco alterável ao ar e
apresenta leve odor característico. É muito solúvel em álcool fervente e insolúvel em
água, mas pode, entretanto, absorver uma grande quantidade de água,
transformando-se numa emulsão de consistência pastosa conhecida pela
designação de lanolina hidratada.
A lanolina anidra utiliza-se principalmente para preparar lubrificantes, óleos
emulsíveis ou aprestos. Hidratada ou emulsionada, a lanolina emprega-se
sobretudo na preparação de unguentos ou de cosméticos.
A lanolina ligeiramente modificada que conserva a característica essencial da lanolina e
os álcoois de suarda (também conhecidos por álcoois de lanolina, que são misturas de
colesterol, isocolesterol e de outros álcoois superiores) incluem-se igualmente na
presente posição.
Excluem-se da presente posição os álcoois de composição química definida (geralmente
Capítulo 29) e as preparações à base de lanolina, por exemplo, a lanolina adicionada de
substâncias medicamentosas ou perfumada (posições 30.03, 30.04 ou Capítulo 33).
Também se excluem as lanolinas modificadas quimicamente de tal forma que tenham
perdido a característica essencial de lanolina, por exemplo, a lanolina etoxilada a ponto
de se ter tornada solúvel em água (em geral, posição 34.02).
Por destilação da suarda, sob a ação do vapor de água seguida de prensagem, pode
separar-se um produto líquido, um produto sólido e um resíduo.
O primeiro, designado por oleína de suarda, é um líquido mais ou menos turvo, de cor
castanho-avermelhada, com leve odor de suarda, solúvel em álcool, no éter dietílico, na
essência de petróleo, etc. A oleína de suarda utiliza-se na fiação como produto
lubrificante.
A parte sólida, chamada estearina de suarda, é uma matéria de aspecto ceroso, de cor
amarelo-acastanhada,com odor acentuado de suarda, solúvel em álcool fervente e
noutros solventes orgânicos. Emprega-se na indústria das peles e couros, para preparar
matérias lubrificantes ou gorduras aderentes e para fabricação de velas ou de sabões.
O resíduo da destilação da suarda, designado pez de suarda ou breu de suarda, inclui-se
na posição 15.22. g.n.
De acordo com Laudo Técnico oficial, o produto em referência é descrito como
uma pasta marrom, de grau de acidez de 4,4; identificando a mercadoria como Lanolina. Em
pedido de reconsideração da Recorrente, o Laboratório Falcão Bauer ratificou integralmente, em
nova análise, as conclusões do primeiro relatório, mantendo a identificação do produto como
uma pasta de lanolina. Abaixo as considerações do laboratório sobre o produto analisado:
Em atendimento A solicitação de Aditamento por meio do MEMORANDO EQREV
N°015/2009 referente a mercadoria "GRAXA DE LÃ WOOLGREASE", Laudo de
Análise 1374/2008 – 1 de 27/06/2008, Pedido de Exame Lab. 594/EQCOF,
informamos:
De acordo com Referências Bibliográficas, Suarda é uma substância gordurosa,
semifluida, elaborada pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, encontradas na pele para
cobrir e proteger a fibra da lã, da ação atmosférica e demais agentes exteriores.
A Suarda é solúvel em água e pode ser isolada das fibras de lã mediante extração
aquosa, ela contém sais de potássio de ácidos graxos, carbonato de potássio e
aminoácidos.
A Lanolina é uma cera constituída de uma mistura de ésteres de alto peso molecular,
formada principalmente por ésteres de ácidos graxos de colesterol, lanosterol e álcoois
graxos.
Encontramos citações em Literaturas Técnicas de diversos tipos, sendo que a Acidez
pode variar dependendo do seu grau, tais como:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

Lanolina grau industrial , - acidez < 7,0
Lanolina grau refinado - acidez Max. 5,0
Lanolina Anidra grau técnica - acidez Max. 1,5
Em função da solicitação de aditamento ao Laudo 1374/2008-1, realizamos novos
ensaios na mercadoria acima referenciada, conforme segue:
Resultados das Análises realizadas em função da solicitação de aditamento:
Resíduo de Ignição (550 ° C/2h): 0,2%
Identificação Química: negativa para Aminoácidos e Carbonato
Solubilidade: insolúvel em Agua
Considerando-se as informações acima e os resultados das análises realizadas em
função da solicitação de aditamento, ratificamos integralmente a Conclusão e as
Respostas aos Quesitos do Laudo de Análise n° . 1374/2008-1, conforme segue:
Conclusão:
Trata-se de Lanolina, na forma de pasta.
Respostas aos Quesitos:
1. Não se trata de Outra Suarda.
Trata-se de Lanolina, uma Substância Gorda Derivada da Suarda.
(negrito nosso)
Como se observa, o laudo é enfático ao afirmar que o produto analisado não se
trata de outra Suarda, mas especificamente trata-se de Suarda do tipo Lanolina.
Em sua defesa, a Empresa alega que utiliza o produto importado (graxa de lã)
como insumo para a fabricação da Lanolina, e esta sim que é vendida às indústrias de cosméticos
e farmacêuticas. Que o produto importado não pode ser usado diretamente por essas indústrias
sem antes se transformar em lanolina, conforme processo produtivo indicado no recurso.
No entanto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova lastreando as suas
alegações visando infirmar as conclusões do laudo oficial de que o produto analisado se tratava
de pasta de Lanolina. Vale repetir que o Laudo Técnico emitido pelo Laboratório Falcão Bauer
deve ser aceito em seus aspectos técnicos, salvo se comprovada sua improcedência. E a
Recorrente não conseguiu convencer este julgador quanto a invalidade dos dados técnicos
apontados por aquele laboratório, uma vez que as suas afirmações, como já dito, vieram
desprovidas de provas.
Desta feita, em vista das características técnicas do produto e com base nas Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) nos 1 e 6, combinado com a Regra
Geral Complementar (RGC) da NCM, o produto de nome comercial “GRAXA DE LÃ
WOOLGREASE”, por ser lanolina na forma pastosa, classifica-se no código mais específico de
NCM 1505.00.10, devendo ser confirmada a classificação fiscal adotada pela Autoridade Fiscal
na autuação.
Multa de 1% por classificação fiscal incorreta
Conforme se depreende do acórdão recorrido, a multa por classificação incorreta
da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), capitulada no inciso I do artigo 84
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, foi considerada não impugnada, por não ter
sido expressamente contestada pelo contribuinte, conforme prevê o artigo 17 do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 9.532/97, “in verbis”:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)”
Desta feita, não deve ser conhecida a contestação desta multa presente no recurso
voluntário.
Ademais, diante no item anterior, entendo que referida conduta do contribuinte se
subsome a infração de erro de classificação fiscal declarada, prevista no inciso I do artigo 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
Multa de 30% pela importação desamparada de guia de importação ou documento
equivalente
No tocante à penalidade em decorrência da ausência de licenciamentos de
Importação, a Recorrente diz que estava amparada pelos documentos exigidos pela legislação em
vigor e que eventual equívoco na classificação dos produtos não caracteriza ausência de licença de
importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação de tal penalidade, vez que teria descrito
corretamente as mercadorias, fato que a exoneraria da aplicação da citada penalidade, ao teor do
Ato Declaratório COSIT no12/1997, cuja parte relativa ao caso se transcreve:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,declara, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
(negrito nosso)
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte apenas repisou os argumentos já
apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Dessa forma, a fundamentação contida no
voto condutor do acórdão recorrido se mostra adequada para a solução da lide nesse ponto, e, por
isso, reproduzo o trecho referente a essa temática, bem como, adoto como minhas razões de
decidir os fundamentos lá contidos:
Extrai-se do conteúdo deste ADN que, mesmo se utilizando de uma
classificação incorreta quando da importação, a empresa que descrever o produto de
forma completa, escorreita e suficiente à identificação da mercadoria e ao seu
enquadramento tarifário não incorre na infração à época descrita no inciso II do artigo
526 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo decreto no 91.030/85, exceto tenha
agido com dolo ou má-fé.
Neste caso, como nos autos sequer foi ventilada a possibilidade de ocorrência
de dolo ou má-fé, cabe se analisar se foram cumpridos os outros requisitos apontados
no ADN trasladado como necessários para que a conduta do Sujeito Passivo não se
configure na infração em questão.
Cabe então avaliar se a descrição do produto se apresenta de forma tal que não
se possa ter dúvidas quanto à identificação da mercadoria e seu enquadramento
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

tarifário. No caso em questão, para que não coubesse a multa ora discutida, seria
necessário que a descrição da mercadoria espelhasse de maneira inequívoca tanto o
seu enquadramento tarifário quanto à sua perfeita identificação.
Observe-se que a Portaria MF/MICT no 291/96, estabelece em seu anexo II o
que deve constar na descrição detalhada da mercadoria para fins de licenciamento:
18 - Descrição detalhada da mercadoria
Descrição completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação e
caracterização.
18.1- Especificação
Neste ponto, é mister destacar que a importância de uma identificação escorreita
da mercadoria importada se dá não apenas em virtude do tratamento tributário
dispensado a cada uma delas, ou mesmo por à época estas estarem submetidas a
tratamentos distintos devido à aplicação de políticas aduaneiras especiais. Na verdade,
é muito mais que isso. É por meio de uma correta descrição das mercadorias que o
Estado tem condições de exercer, de fato, o controle dos produtos comercializados
através de nossas fronteiras e, a partir destes dados, elaborar políticas relacionadas ao
comércio exterior.
Ainda que em dado momento o Governo adote um tratamento tarifário
semelhante para a importação das duas mercadorias, o conhecimento da real
mercadoria importada pode levar, a um tratamento distinto para cada um deles, quer
tributário, econômico ou administrativo. Daí a necessidade de uma perfeita
identificação do produto quando de sua importação.
Impende destacar que a multa por IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE
GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, é, na verdade, pena
referente a infração administrativa ao controle das importações. Tanto é assim que
aplica-se a mesma independentemente de ter havido ou não incorreção no
recolhimento dos tributos porventura devidos, sendo que, no presente caso, aplicou-se
exatamente a multa cabível quando não há falta de pagamento de qualquer tributo.
Veja-se o que dispõe o Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, em seu
artigo 169, I, “b”:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978)
I - importar mercadorias do exterior: (Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978)
a) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que implique a falta de depósito
ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais: (Incluída pela Lei
no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 100% (cem por cento) do valor da mercadoria.
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
(Incluída pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria. g.n.
Destaque-se que o dispositivo recém trasladado não faz qualquer menção
quanto ao animus do agente, não requerendo, portanto, o dolo ou a culpa para que se
caracterize a conduta do sujeito passivo como infracionaria. Trata-se, na realidade, de
penalidade objetiva, sendo suficiente sua ocorrência para que a infração se caracterize.
No caso em tela a reclassificação se deu, conforme afirma a Fiscalização, após
analise laboratorial. Só por este meio é que foi possível o esclarecimento de dúvida
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001740/2010-23

sobre o produto, e identificá-lo como sendo Lanolina, e só após a resposta é que foi
possível definir a classificação fiscal das mercadorias importadas.
Portanto, tendo em vista, o fato da mercadoria estar classificada de forma
equivocada, e sua descrição ter sido de forma insuficiente para que o Fisco procedesse
a classificação, sendo que a correta classificação, só foi possível após analises
laboratoriais, não reconheço razão a Impugnante para a aplicação do Ato Declaratório
Normativo COSIT no 12/97, excluindo a punibilidade.
Por fim, com relação ao pedido de realização de diligência/perícia solicitada pela
Recorrente, conforme já demonstrado anteriormente, restou comprovado nos autos que o laudo
do Laboratório Falcão Bauer, que goza de presunção de procedência quanto a seus aspectos
técnicos, nos termos do art. 30 do Decreto n.o 70.235/72 (com alterações), deve prevalecer para
fins da classificação fiscal, visto que a Recorrente não demonstrou qualquer prova hábil capaz de
contradizê-lo.
Assim, mostra-se desnecessária a realização da diligência/perícia solicitada, posto
que já constam nos autos todos os elementos suficientes para se decidir a respeito da questão de
mérito da classificação fiscal do produto “GRAXA DE LÃ WOOLGREASE”.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das argumentações a respeito da multa por erro de classificação fiscal de 1%, e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Conselheiro Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Original